Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE BENS DETERMINADA NA SENTENÇA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Tendo o apelante formulado pedido recursal relacionado a questão já analisada e acolhida na sentença recorrida, patente a falta de interesse recursal, não devendo ser conhecido o recurso, nessa parte.
2. Havendo discordância dos herdeiros em relação à habilitação de crédito nos autos do inventário, deve ser remetido o feito às vias ordinárias.
3. O art. 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz poderá determinar a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para pagar o credor, quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.